Tribunal: TJDFT
Processo: 0704568-15.2020.8.07.0012
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO NO SISTEMA SERASA ("SERASA LIMPA NOME"). AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÂO DE NEGATIVAÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CREDITOS DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.A autora/recorrente insurge-se contra a sentença que julgou improcedente o seu pedido de indenização por dano moral.
2. Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora pretende ser indenizada, a título de dano moral, por ter seu nome negativado em cadastro restritivo de créditos. Não obstante, os documentos trazidos aos autos dizem respeito à Serasa limpa nome, uma plataforma digital da empresa privada Serasa Experian, com fulcro em intermediar condições de negociação e renegociação de contas em atraso e dívidas negativadas, com descontos e condições especiais. Conquanto seja integrante de uma empresa privada de informação e gestão de banco de dados, a plataforma em referência não se confunde propriamente com cadastro restritivo de créditos. A seu turno, a empresa ré/recorrente juntou com a contestação extrato que demonstra a inexistência de negativação em nome da parte autora. Demais disso, o documento, id 74675818, corresponde a crédito de valor diverso ao questionado na hipótese vertente.
3. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a autora/recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95.
4. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.